Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747928-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINNE PATRICIA DE ANDRADE CARVALHO E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Apresentação de Certidão de Nada Consta de Ano Anterior - Erro Material Corrigido no Recurso Administrativo - Eliminação do Candidato - Ausência de Razoabilidade - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alinne Patrícia de Andrade Carvalho e Silva, qualificada, contra ato administrativo restritivo de direito praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pela Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, pretendendo a concessão da Ordem para prosseguir nas demais fases dos Certames nos quais está inscrita e foi eliminada em razão de erro material na apresentação das Certidões de Nada Consta Criminais, pois teria apresentado as do ano de 2022, quando o Edital exigia as do ano de 2023. Aponta, então, a falta de razoabilidade do ato, porquanto, no momento da interposição do recurso, apresentou as certidões corretas e não possui antecedentes. Pede, pois, a concessão de liminar para prosseguir nas demais fases dos concursos. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da causa de pedir da Impetração e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise dos documentos juntados à Inicial, nota-se que a impetrante realmente foi eliminada da fase de avaliação da vida pregressa em virtude de ter apresentado a Certidão de Nada Consta Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte referente ao ano de 2022. Observando, posteriormente o erro, a impetrante apresentou a certidão correta junto ao recurso administrativo, inexistindo em nenhuma delas qualquer apontamento desabonador. Vale ressaltar que as certidões possuem data da emissão, possibilidade de autenticação e inexiste nenhuma indicação de que não sejam válidas formal e materialmente. Dessa forma, a eliminação da impetrante viola o Princípio da Razoabilidade, Cláusula Material do Devido Processo Legal, ainda mais quando não houve motivação adequada para negar o seu recurso administrativo, quando regularizada a falha de pequena monta. Nesse sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida. (Acórdão 1760280, 07157892620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023). Presente, assim, a relevância da fundamentação do Mandado de Segurança. O perigo de dano decorre da própria dinâmica do Concurso Público, sujeito a etapas eliminatórias e encadeadas, com possibilidade de perecimento do direito, caso não concedida a medida liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar o prosseguimento da impetrante nas demais fases do Concurso Público, referente aos Cargos 1 e 2, caso o único óbice sejam as Certidões de Antecedentes tratadas neste Mandado de Segurança. Notifiquem-se as autoridades impetradas para apresentarem Informações. Intime-se o Distrito Federal. Com as Informações, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator